Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de dissolução de união estável litigiosa proposta pelo companheiro varão, que pleiteia o deferimento do pedido em tutela de evidência.
2. Decisões anteriores – a decisão indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para a concessão de dissolução de união estável, em tutela de evidência, art. 311 do CPC, sem prévia instauração do contraditório.
III – Razões de decidir
4. O direito potestativo à dissolução da união estável não dispensa a citação da parte contrária e a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
5. A concessão de tutela de evidência fundamentada no art. 311, inc. IV, do CPC exige a formação da relação processual, com citação da ré para responder a ação.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1980450, 0751775-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1950485, 0714599-91.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1388641, 07201185220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021.